Tribunal: TJSP
Processo: 1032205-56.2022.8.26.0564
Classe: Agravo Interno Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão relativa ao vínculo da base de cálculo do ITBI com a do IPTU e a legitimidade da adoção de valor venal de referência previamente fixado pelo fisco municipal como parâmetro para a fixação da base de cálculo do ITBI é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.937.821/SP – TEMA

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão relativa ao vínculo da base de cálculo do ITBI com a do IPTU e a legitimidade da adoção de valor venal de referência previamente fixado pelo fisco municipal como parâmetro para a fixação da base de cálculo do ITBI é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.937.821/SP – TEMA 1113/STJ.
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.